Tribunal: TCU
Processo: 003.089/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3933/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 003.089/2020-7 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Rodrigues Gandolfi (XXX.109.808-XX); Ana Caroline Milhomens Barbosa Santana (XXX.314.691-XX); Andre Luiz de Oliveira Nascimento (XXX.874.385-XX); Daniela Marques Campaner Pastore (XXX.484.388-XX); Danielle de Sousa Ferreira Brito (XXX.754.001-XX); Denivaldo Silva de Oliveira (XXX.824.627-XX); Eduardo Ferracioli Fusao (XXX.238.459-XX); Eliane Goncalves dos Santos (XXX.583.787-XX); Fatima Maria de Lacerda Dantas Queiroga (XXX.658.064-XX); Francisco Pereira Junior (XXX.890.304-XX); Henrique Thadeu Periard Mussi (XXX.292.157-XX); Julia Rocha Silva Santos (XXX.391.397-XX); Karita Rosa de Oliveira (XXX.267.236-XX); Liliane Cardoso Fraga (XXX.825.689-XX); Maria do Carmo Rocha Lourenco (XXX.645.898-XX); Niterrone Euripedes Ferreira de Paula (XXX.165.426-XX); Possidio Sales de Oliveira Junior (XXX.959.693-XX); Riana Amado Moreira (XXX.528.391-XX); Tarcisio Anderson Silva de Oliveira (XXX.049.663-XX); Yara Lima de Mendonca (XXX.416.467-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.